Tribunal: TJSP
Processo: 1005000-25.2018.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
SEGURO – Transporte de mercadorias – Sinistro - Ação regressiva – Preenchimento dos requisitos de fato e de direito – Seguro de contratação obrigatória – Inteligência do disposto nas alienas "h" e "m" do art. 20 do Decreto-lei no 73/66 - Decisão que negou provimento a apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005000-25.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JAZON LIMA DE BARROS TRANSPORTES EPP, são agravados SUPRICEL
LOGÍSTICA LTDA e SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005000-25.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 44811
2
VOTO No: 44811
AINT.No: 1005000-25.2018.8.26.0004/50000
COMARCA: São Paulo - 1a VC F REG LAPA
AGTE. : JAZON LIMA DE BARROS TRANSPORTES EPP
AGDAS. : SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA. e SOMPO SEGUROS S.A.
SEGURO Transporte de mercadorias Sinistro - Ação
regressiva
Preenchimento dos requisitos de fato e de
direito Seguro de contratação obrigatória Inteligência
do disposto nas alienas “h” e “m” do art. 20 do Decreto-lei
no 73/66 - Decisão que negou provimento a apelação
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão negou provimento a
apelação de sentença que julgara procedente ação dita “de ressarcimento de danos
por sub-rogação” para cobrança de indenização paga em razão de falha na prestação
de serviço de transporte de mercadorias.
Sustenta a agravante (ré) que não inovou na apelação, ao
contrário do que constou da decisão agravada, se não insistiu em pontos que já
apresentara na contestação; no mais, sustentou na apelação insiste, na apelação, em
que não há prova do valor do dano, particularmente ante a quantidade de mercadoria
que foi recuperada, em que não estava obrigada a contratar seguro para transporte de
mercadorias nem fora informada acerca da necessidade de averbação da carga
transportada.
Pedem as agravadas, em suas respostas, o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Abstraída a discussão acerca da inovação recursal na apelação
negada pela agravante forçoso reconhecer que, ainda assim, dela se conheceu e
prestigiou-se inteiramente a r. sentença de primeiro grau.
Acerca do ponto principal do inconformismo, a verdade é que,
e ainda conforme constou dessa irrepreensível decisão, “Além disso, é cediço que a
contratação de seguro pelo transportador é obrigatória, nos termos do art. 20,
alíneas “h” e “m”, do DecretoLei 73/1966. Tanto assim o é que a ré Supricel
contratou seguro para todos os serviços de transportes que realizaria para a
seguradaNovelis no período de 30/04/2016 a 30/04/2017 (fls. 296/303)”.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005000-25.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 44811
3
“Apelação e recurso adesivo interpostos contra r. sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Lúcia Helena Bocchi Faibicher que
julgou procedente ação dita “de ressarcimento de danos por sub-rogação” para
cobrança de indenização paga em razão de falha na prestação de serviços de
transporte de mercadorias; honorários de advogado arbitrados em 10% do
valor da causa.
A co-ré JAZON LIMA DE BARROS TRANSPORTES
EPP insiste, na apelação, em que não há prova do valor do dano,
particularmente ante a quantidade de mercadoria que foi recuperada, em que
não estava obrigada a contratar seguro para transporte de mercadorias nem
fora informada acerca da necessidade de averbação da carga transportada.
SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA., por sua vez, em recurso
adesivo, pleiteia a concessão de justiça gratuita e, no mais, sustenta que o
tombamento do caminhão está coberto pela apólice do segurado, não podendo
responder por ele em razão daquela cláusula de dispensa do direito de regresso.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção da r.
decisão.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Foi indeferido o pedido de justiça gratuita.
É o relatório.
Em tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita
formulado nesta Instância e determinado o recolhimento do preparo, deveria a
co-ré SUPRICEL tê-lo feito no prazo assinalado (fls. 607/608).
Disso, todavia, não cuidou, conforme se tira da certidão de
decurso de prazo as fls. 611.
O recurso, consequentemente, é deserto, faltando-lhe, pois,
requisito de admissibilidade.
A apelação, outrossim, pode e deve ser apreciada e
resolvida desde logo, prejudicada a oposição ao julgamento virtual.
Não se sustenta, todavia.
Primeiro, porque, em verdade, não veiculou na contestação
exatamente o que estampou no recurso;
Segundo, porque, assim não fosse, a r. sentença, muito bem
lançada, deu respostas adequadas ao questionamento aqui apresentado e, no
mais, resolveu muito bem a controvérsia.
Assim, deixou registrado (fls. 520/521): “Da análise dos
autos restou incontroverso que a ré Supricel assumiu o transporte das
mercadorias da segurada da autora, sucedendo que subcontratou a corré Jazon
para efetivar o serviço (fls. 264, 266 e 391/393). Também restou inconteste que,
durante o trajeto, houve um acidente envolvendo o motorista da corré Jazon,
que resultou na perda e avaria de mercadorias, observando-se que aludido
motorista teria registrado no Boletim de Ocorrência com os seguintes dizeres:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005000-25.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 44811
4
'Seguia normalmente pela BR116 no km58, quando outro caminhão não
identificado, em sentido oposto, entrou na curva invadindo a faixa contrária. A
fim de evitar uma colisão frontal, desviei ligeiramente para direita e, devido a
essa manobra, a carga pendeu para o lado esquerdo da carroceria,
desgovernando a direção do veículo, que saiu da pista e caiu à margem da
rodovia (...). Devido a essa colisão, as três bobinas transportadas caíram na
ribanceira, desenrolando totalmente dentro do matagal. Por falta de apoio
policial no local do acidente, moradores da região saquearam parte da
mercadoria (...)'(fls. 267/275).”
Mais ainda: “Outrossim, os documentos juntados aos autos
pela autora demonstram, à falta de elementos em contrário, que as mercadorias
transportadas sofreram perdas e avarias, bem assim o valor pago à segurada, de
modo que a autora se sub-roga nos direitos desta (fls. 293/295).'Com efeito, o
laudo de fls. 276/284, apresentado pela requerente, demonstra o que foi
recuperado (26.720kg de um total de 29.585kg fls. 277), e que, devido às avarias,
virou retalho e foi reaproveitado (R$ 162.392,08 - fls. 277), resultando no valor
de R$ 303.399,80 pagos como indenização, já descontada a franquia arcada pela
segurada, cumprindo observar que é responsabilidade das rés arcar com todas
as perdas ocasionadas pelo sinistro, o que inclui as mercadorias que teriam sido
saqueadas no local. Não há notícia de que as rés teriam sido impedidas de
acompanhar a realização do referido laudo, tampouco de que elas teriam
tomado alguma providencia administrativa no sentido de avaliar o estado da
carga sinistrada e quantificar o prejuízo, antes que aquela virasse retalho. Além
disso, é cediço que a contratação de seguro pelo transportador é obrigatória, nos
termos do art. 20, alíneas “h” e “m”, do Decreto-Lei 73/1966. Tanto assim o é
que a ré Supricel contratou seguro para todos os serviços de transportes que
realizaria para a segurada Novelis no período de 30/04/2016 a 30/04/2017 (fls.
296/303).”.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão
do recurso os honorários advocatícios ficam ajustados, aqui, para 15% (quinze
por cento) do valor atualizado da condenação (§11 do art. 85 do Cód. de Proc.
Civil).
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo NEG-SE PROVIMENTO à apelação e NÃO SE CONHECE,
por deserção, do RECURSO ADESIVO.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator